Tribunal: TJBA
Processo: 8140792-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140792-10.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, EMANUELE DA SILVA SANTANA

APELADO: ANALU SILVA DE JESUS e outros (2)

Advogado(s)
:
EMANUELE DA SILVA SANTANA, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

Ementa
:
direito civil e do consumidor.
Recursos de a
pelação
simultâneos
. Plano de saúde coletivo por adesão. Suspensão indevida de cobertura assistencial. Menor portadora de doença grave em tratamento contínuo. Atraso ínfimo no pagamento da mensalidade. Ausência de notificação válida. Legitimidade passiva da operadora. Responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento. Dano moral configurado. Majoração do quantum indenizatório. Recurso da ré desprovido e recurso da autora provido.

I. Caso em exame

1.Apelações cíveis interpostas pela operadora de plano de saúde e pela parte autora contra sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço em razão da suspensão da cobertura assistencial de menor portadora de trombose venosa profunda em tratamento contínuo, em virtude de atraso inferior a quinze dias no pagamento de mensalidade, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva para responder pelos efeitos da suspensão da cobertura em contrato coletivo por adesão intermediado por administradora de benefícios; (ii) estabelecer se foi lícita a interrupção da cobertura assistencial de menor em tratamento médico contínuo diante de atraso inferior a quinze dias no pagamento da mensalidade e sem comprovação de notificação válida; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais é adequado diante da gravidade da conduta e das circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

3.A legitimidade passiva é aferida à luz da teoria da asserção, bastando a narrativa inicial indicar vínculo jurídico apto a sujeitar a parte aos efeitos da pretensão deduzida.

4.A operadora de plano de saúde integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, ainda que o contrato tenha sido intermediado por administradora de benefícios.

5.A divisão administrativa entre operadora e administradora não é oponível ao consumidor quando a desorganização interna resulta em falha na prestação do serviço.

6.A atividade de assistência à saúde submete-se aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção da confiança legítima do consumidor.

7.A suspensão da cobertura assistencial sem comprovação de notificação válida e diante de atraso inferior a quinze dias no pagamento da mensalidade caracteriza falha grave na prestação do serviço.

8.A interrupção da assistência em situação que envolve menor portadora de enfermidade grave e em tratamento contínuo viola a legítima expectativa de continuidade do serviço essencial contratado.

9.A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo 1082, assegura a continuidade do tratamento médico em curso mesmo após rescisão de plano coletivo quando necessário à preservação da sobrevivência ou da integridade física do beneficiário.

10.A indevida negativa ou interrupção de cobertura assistencial em matéria de saúde ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

11.O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se insuficiente diante da gravidade da conduta, da condição de hipervulnerabilidade da vítima e das funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

12.A majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se mais compatível com a extensão do dano e com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados em casos análogos.

13.Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação, sendo aplicável a taxa SELIC, conforme a redação do art. 406 do Código Civil dada pela Lei nº 14.905/2024, que engloba correção monetária e juros de mora.

IV. Dispositivo e tese

14.Recurso de apelação do réu não provido. Recurso de apelação do autor provido, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mediante incidência exclusiva da taxa SELIC, e os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8140792-10.2024.8.05.0001
, em que são apelantes e apelados
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

e

A. D. J. S.
, criança representada pela genitora,

ANALU SILVA DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação da parte ré e
DAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação da parte autora, nos termos do voto do Relator.